Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-28.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009196-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Trancamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), SAMIR RODRIGUES DE FARIA - CPF: 225.223.678-70 (PACIENTE), 2ª Vara Cível de Vila Rica/MT (IMPETRADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), RENATA GLIER SANTOS - CPF: 003.452.461-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009196-28.2022.8.11.0000

PACIENTE: SAMIR RODRIGUES DE FARIA
IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO DELITO – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA N. 438 DO STJ – INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Presente o lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa.

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
[STJ, Súmula n. 438]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009196-28.2022.8.11.0000

PACIENTE: SAMIR RODRIGUES DE FARIA
IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Samir Rodrigues de Faria, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica.

Aduz, em síntese, faltar justa causa para o prosseguimento da ação penal
“frente à precariedade das provas e de suposições e ante a ausência de elementos e outras provas técnicas capazes de fundamentar qualquer ilícito imputado ao paciente”
, razão pela qual pugna pelo seu trancamento
“ou seja reconhecida a prescrição virtual, retirando da consulta processual em nome do paciente nos termos da legislação em vigor”
.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009196-28.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
Samir Rodrigues de Faria
, por ordem do juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica
, nos autos da ação penal n. 0001974-83.2016.8.11.0049.

Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 23 de setembro de 2016, por volta das 23h30, na residência localizada na Rua 14, nº 41, Bairro Setor Norte, nesta cidade e comarca de Vila Rica, SAMIR RODRIGUES DE FARIA, qualificado às fls. 15/18, em contexto de violência de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Renata Glier Santos, causando-lhes as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial de fl. 28.

Consta, ainda, que na mesma data e local, mormente após os fatos acima narrados, o denunciado SAMIR RODRIGUES DE FARIA, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade psicológica de Renata Glier Santos, sua ex-companheira, ameaçando-a, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo se apurou, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima – descumprindo as medidas protetivas de urgência consistentes no afastamento do domicílio e de se aproximar da vítima – e a chamou para conversar.

Contudo, a vítima recusou-se a conversar com o denunciado. Então, o denunciado se aproximou do portão, momento em que puxou a vítima pelos braços e lhe agrediu com pontapés, causando-lhe hematomas na perna esquerda, escoriações no pé direito, além de lesão no polegar direito.

Ato contínuo, o denunciado ameaçou a ex-companheira de morte, inclusive disse também: ‘você vai morrer agora, vou te matar’, ‘se você não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém’.

As lesões corporais e as ameaças ocorreram no interior da residência em que o denunciado morou com a vítima, aproveitando-se, assim, das relações domésticas e de coabitação.

Ante o exposto, denuncio SAMIR RODRIGUES DE FARIA como incurso nas regras do artigo 129, § 9º, e do artigo 147, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, [...]”
(p. 53-54 – id. 128122166).

Em decisão proferida no dia 13-10-2016, o juízo
a quo
recebeu a denúncia nos seguintes termos:

“Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público em desfavor de Samir Rodrigues de Faria para apuração das infrações penais previstas no Código Penal, artigos 129, §9º, e 147.

Analisados os elementos informativos coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo Penal”.

Como é cediço, dentro do rito sumaríssimo do
habeas corpus
, somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação,
de plano
,
da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, ou ainda da ocorrência da extinção da punibilidade, o que não é a hipótese dos autos.

Pelo contrário, em uma análise perfunctória do caso, vê-se dos autos que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de tê-lo praticado, conforme se depreende dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, notadamente na declaração prestada pela vítima, o que não permite concluir, portanto, com a firmeza que o caso demanda, a ausência de justa causa.

Frise-se que, ao menos neste momento processual, não há elementos seguros que atestem a inexistência de crime, como pretende o impetrante.

Sobre a questão, trago o reforço da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
. Precedentes. 2.
Estando a denúncia embasada em dados fáticos que demonstrariam a realização de diversos expedientes fraudulentos, não é possível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento
(STF - RHC: 120413 RS , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do
writ
é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade,
apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade
[...]”
(TJMT, HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016).

“[...] O trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada,
exclusivamente
, quando demonstrada, de plano,
a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos.
[...]”
(TJMT, HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015).

Depois, a análise da tese de insuficiência de provas quanto à autoria do delito exige o incursionamento no acervo probatório, o que se mostra incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(STJ, RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016).

Também não se pode falar em reconhecimento da prescrição virtual, sob pena de se incorrer na malsinada e indesejada supressão de instância.

Além disso, segundo assente entendimento jurisprudencial:
“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
[STJ, Súmula 438]
.

Imperioso salientar ainda que, se o impetrante entende que a autoridade judiciária vem protelando e retardando o feito, é cabível a correição parcial nos próprios autos, nos termos do art. 36 do COJE/MT, mas não
habeas corpus
, notadamente porque não se trata de situação diretamente relacionada ao
ius ambulandi
.

Destarte, a despeito dos relevantes argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pelo impetrante, não visualizo a propalada ausência de justa causa a desautorizar o prosseguimento da ação penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Samir Rodrigues de Faria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022